Tribunal: TCU
Processo: 028.994/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), relacionadas à escolha de profissional para o cargo de Diretor de Investimentos, com possível burla ao processo de seleção previsto no estatuto da Fundação.

Inteiro teor:
Acórdão 1524/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), relacionadas à escolha de profissional para o cargo de Diretor de Investimentos, com possível burla ao processo de seleção previsto no estatuto da fundação, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 60 a 62; Considerando que a análise técnica evidencia que o processo de seleção para o cargo de Diretor de Investimentos da Petros não observou os requisitos estabelecidos no § 4o do art. 36 do Estatuto Social da Fundação e que esse dispositivo determina que os membros da Diretoria Executiva devem ser recrutados por meio de processo seletivo conduzido por empresa especializada, com divulgação e transparência, sob supervisão do Conselho Deliberativo; Considerando que tal procedimento visa garantir a capacidade técnica, a integridade e o atendimento aos requisitos legais e regulatórios dos candidatos, blindando o processo de ingerências externas e assegurando a governança da entidade, e que o § 2o do art. 19 da Lei Complementar 108/2001 garante ao estatuto da Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) a prerrogativa de prever a forma de composição e o mandato dos membros da Diretoria Executiva; Considerando que, no caso em tela, a inclusão de candidatos indicados pelas patrocinadoras, como o indicado pela Transpetro, configura uma violação ao rito estatutário e que tais candidatos não passaram pelo escrutínio da empresa especializada, conforme exigido pelo Estatuto, mas foram adicionados à lista de recrutamento por decisão do Conselho Deliberativo, fundamentados na Política de Gestão de Pessoas da Petros (PL-GRH-0019); Considerando que essa prática, além de conflitar com o Estatuto Social, pode comprometer a lisura e a impessoalidade do processo seletivo, gerando um déficit de governança na administração da entidade; Considerando que o relatório da empresa FESA, responsável pela condução do processo seletivo, apontou restrições ao candidato indicado pela patrocinadora Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), reforçando a inadequação de sua escolha para o cargo de Diretor de Investimentos, e que escolha de um candidato sem o devido rigor técnico pode perpetuar práticas inadequadas e prejudicar ainda mais a governança da Fundação; e Considerando que esta Corte, em decisão recente e de teor semelhante ( Acórdão 1124/2025-TCU-Plenário , relator Min. Antônio Anastasia) julgou parcialmente procedente a denúncia de irregularidade no processo seletivo para ocupação do cargo de presidente da Petros, especificamente no que tange à identificação de déficit de governança nos procedimentos relacionados à indicação, pela patrocinadora Petrobras S.A., de candidato à ocupação do referido cargo (TC Processo 022.136/2023-1 ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em conhecer da presente denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente , apenas quanto à identificação de déficit de governança no processo de indicação, pelas patrocinadoras Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), de candidato à ocupação do cargo de Diretor de Investimentos da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), pois contrariaram os mandamentos estatutários (art. 36, § 4o), arquivando o processo e encaminhando ao denunciante, à Petros, à Previc, à Petrobras e à Transpetro cópia da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 028.994/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 029.100/2024-0 (DENÚNCIA); Processo 029.102/2024-3 (DENÚNCIA); Processo 029.101/2024-7 (DENÚNCIA); Processo 028.995/2024-4 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Alexandre Barenco Ribeiro (082349/OAB-RJ), representando Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência à Petros, à Petrobras e à Transpetro, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que o desrespeito aos normativos internos da EFPC, no que tange à forma de composição e ao mandato dos membros da Diretoria Executiva, fere o § 2o do art. 19 da Lei Complementar 108/2001 e o Estatuto Social da Fundação (art. 36, § 4°), contraria as melhores práticas de governança e aumenta o risco de imagem e de credibilidade da Petros; e 1.9.2. recomendar à Petros, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que aprimore seus procedimentos internos de governança, especialmente no que se refere ao recrutamento, à seleção e à indicação de candidatos a cargos em sua Diretoria Executiva, para assegurar a lisura do processo, em plena conformidade com o seu Estatuto Social e as boas práticas de governança e, caso repute adequado, ajuste as disposições do § 4o do art. 36 do seu Estatuto Social, para incluir a possibilidade de indicação de candidato por patrocinadora.